Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703981-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D S SANTOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, ANA MARIA FOGACA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu embargos à execução opostos nos próprios autos da execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 382.568,32). Alega, em síntese, que: 1) em que pese a determinação do art. 914, §1°, do CPC, de que os embargos à execução devem opostos em autos apartados, é entendimento pacificado pelos tribunais superiores que, constatado o protocolo equivocado nos embargos nos autos da própria execução, o juiz deverá conceder prazo para que a parte sane o vício; 2) os embargos à execução foram opostos tempestivamente com mais de um mês de antecedência, em 28/12/2024; 3) o não conhecimento dos embargos à execução, no presente caso, trata-se de excesso de formalismo e não se coaduna com os princípios basilares do Código de Processo Civil, como a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, a celeridade, a razoável duração do processo, a cooperação e a primazia da solução do mérito; 4) o art. 277 do CPC preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, sendo esse o caso dos autos; 5) deverá ser reconhecida a tempestividade dos embargos à execução equivocadamente protocolados nos autos da ação executiva e determinada a abertura de novo prazo para que o vício seja sanado, com a suspensão de todos os atos executórios a fim de evitar prejuízos irreversíveis ao agravante, bem como declarados nulos aqueles que já tiverem sido realizados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a tempestividade dos embargos à execução equivocadamente protocolados nos autos da ação executiva e concedida a abertura de novo prazo para que o vício seja sanado, com a suspensão de todos os atos executórios e a declaração de nulidade dos já realizados. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Nada há a prover quanto à peça intitulada embargos a execução (ID 221866066) juntada pelo executado, pois, nos termos do § 1o do art. 914 do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência autuados em apartado, pelo que não conheço do incidente ID 221866066. (...)” Ocorre que referida previsão legal vem sendo relativizada para se reconhecer a existência de erro sanável nessa hipótese. Confira-se: “(...) 1. O protocolo tempestivo de embargos à execução nos autos executivos, em vez de distribuição em apartado, configura irregularidade sanável à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. Não caracteriza intempestividade a oposição de Embargos à Execução dentro do prazo legal, ainda que haja equívoco no modo de apresentação. (...)” (Acórdão 1956929, 0717992-55.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 30/01/2025.) “(...) 1. O protocolo de embargos à execução nos próprios autos constitui erro escusável, sendo possível ao julgador determinar o desentranhamento da peça e a sua distribuição por dependência em autos apartados, na forma dos arts. 188, 277 e 283, todos do CPC. (...)” (Acórdão 1954304, 0733947-95.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “(...) 5. A jurisprudência do STJ admite a correção de erro na protocolização de embargos à execução dentro dos próprios autos da ação executiva, desde que tempestivamente, em aplicação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. (...)” (Acórdão 1947382, 0736588-56.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante do prosseguimento da execução com a prática de atos de constrição patrimonial, sem que lhe seja oportunizado o exame dos embargos à execução opostos. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo pelo colegiado, sem prejuízo da possibilidade de que, nesse ínterim, o Juízo de origem determine o desentranhamento da peça de embargos à execução e a sua distribuição por dependência em autos apartados para fins de exame de sua admissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator